Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PARA ASSEGURAR A PROCEDÊNCIA DOS BENS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO.
1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado. Trata-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.
2. Para a configuração da receptação qualificada, prevista no § 1o do art. 180 do CP, é suficiente a existência do dolo eventual, punindo-se o agente que, por sua própria condição de comerciante ou industrial, deveria saber tratar a coisa de produto de crime.
3. Não se pode entender como insignificante a receptação de bens com valor superior ao salário-mínimo, tanto pelo valor dos bens em si, quanto pela reprovabilidade da conduta do requerente, que, na qualidade de comerciante, revendia celulares de procedência ilícita.
4. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos.
5. Revisão criminal improcedente.